Tribunal: STF
Processo: AI 84274
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA. CONSTRUÇÃO (EMBARGO). - E COMPETENTE O
MUNICÍPIO PARA EDITAR REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE LIMITEM O
EXERCÍCIO DAS FACULDADES INERENTES AO DIREITO DE PROPRIEDADE, E USAR
DAS MEDIDAS TENDENTES A SUA OBSERVAÇÃO, INCLUSIVE O EMBARGO DE OBRA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.